Tribunal: TJBA
Processo: 8003209-18.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Serrinha Apelação: 8003209-18.2024.8.05.0248 Apelante: Cassiano Rodrigues Pereira do Nascimento Defensor Público: Mateus Ferreira Costa Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Marco Antônio Chaves da Silva Filho Procuradora de Justiça: Lícia Maria De Oliveira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E CONTRA CRIANÇA. CONFISSÃO PARCIAL. DOSIMETRIA. REPRIMENDA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. Apelação interposta contra sentença penal condenatória que julgou procedente a denúncia, imputando ao réu a prática dos delitos previstos no art. 129, §§ 9º e 13, do Código Penal, por agressões físicas contra sua companheira e seu enteado, criança de 11 anos, em contexto de violência doméstica. II. Questão em discussão. Verificação da suficiência probatória para a condenação. Legalidade da valoração negativa da culpabilidade. Adequação da fração de aumento na 1ª fase da dosimetria. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. III. Razões de decidir. 1. As provas testemunhais, os laudos periciais e a confissão parcial do réu formam conjunto harmônico e robusto que ampara a condenação. 2. Correta a valoração negativa da culpabilidade nos dois delitos, diante da especial reprovabilidade da conduta: violência perpetrada contra criança e na presença de outros filhos menores da vítima. 3. A fração de aumento de 1/8, utilizada na 1ª fase da dosimetria, guarda conformidade com o intervalo entre as penas mínima e máxima dos tipos penais. 4. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), em relação ao delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, por admitir o réu ter desferido golpe contra o enteado com fio de carregador. IV. Dispositivo e tese. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. É cabível a valoração negativa da culpabilidade, nos crimes de violência doméstica, quando demonstrada especial reprovabilidade da conduta, como nos casos em que as agressões ocorrem na presença de filhos menores ou contra crianças." "2. A confissão parcial do réu, ainda que acompanhada de alegação de excludente de ilicitude, enseja o reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal." Dispositivos legais citados: Constituição Federal, art. 5º, incs. LIV e LVII; Código Penal, arts. 59, 65, III, “d”, e 129, §§ 9º e 13; Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2101541/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 23/03/2023; AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 28/09/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8003209-18.2024.8.05.0248, oriundos da Comarca de Serrinha – Bahia, em que são partes Cassiano Rodrigues Pereira do Nascimento, como apelante, e o Ministério Público do Estado da Bahia, como apelado. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea relativamente ao delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, redimensionando a pena para 05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção, mantida, no mais, a sentença condenatória, nos termos do voto do Relator.